Tribunal: TJDFT
Processo: 0716169-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS SUSCITADA PELO BANCO EM RAZÕES DE APELAÇÃO E PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO EM CONTRARRAZÕES. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PRELIMINARES REJEITADAS.

II - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DO MOTOBOY. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO TELEFÔNICO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. EMPRÉSTIMOS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DE PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE APÓS CIÊNCIA DOS RÉUS SOBRE A FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (ART. 14 DO CDC). AUSÊNCIA DE ADOÇÃO E GESTÃO DE BOAS PRÁTICAS INTERNAS DE SEGURANÇA. ACESSO INDEVIDO DO FRAUDADOR A DADOS DO CONSUMIDOR. DEVER NÃO COMPROVADO DE PROTEÇÃO AO CLIENTE PELA ADOÇÃO DE FERRAMENTAS ANTIFRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. MEDIDA IMPOSITIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL. INDIFERENÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCASO E DESCONSIDERAÇÃO FRENTE AO DESASSOSSEGO DA AUTORA QUE NOTICIARA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DO AGENTE FINANCEIRO PARA EVITAR PREJUÍZOS. DESPREZO QUE FEZ GERAR ABORRECIMENTOS EM LIMITE SUPERIOR AO QUE DE NORMAL SE PODE ESPERAR DA VIDA EM SOCIEDADE. OFENSA MORAL CARACTERIZADA. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO (ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SEGUNDO PARÂMETROS LEGAIS.

III - RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A legitimidade das partes, de que é espécie, a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 1.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações da autora na petição inicial. 1.2. Evidenciada está a presença dos atributos que conferem legitimidade ad causam ao Banco do Brasil S.A. e à BB Administradora de Cartões de Crédito S.A. para integrarem o polo passivo da demanda por serem eles os agentes financeiros competentes para eventuais reparações decorrentes de falha na prestação de serviços bancários. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva.

2. A fraude bancária não caracteriza hipótese de fortuito externo, ou seja, “aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação”, porquanto ligada às atividades desenvolvidas pelas instituições financeiras, fazendo parte dos riscos do empreendimento, consubstanciando, assim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva das instituições financeiras, na forma do enunciado n. 479, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Cumprem às instituições financeiras demonstrarem haver tomado, por seus setores financeiros, todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude ocorreu por injustificável falta de cautela das rés, que não poderiam, razoavelmente, tomar os recursos utilizados pelos fraudadores como se fossem recursos materiais do banco.

4. A imprescindibilidade da demonstração de que atenderam ao dever de adotar ferramentas antifraude, enquanto à consumidora era exigível cautela mínima, advém do fato de que os fraudadores fizeram uso dos dados realizando contato por telefone por quem demonstrou ter tido indevido acesso a informações constantes de seu banco de dados e onde registradas referências pessoais e a situação de transações realizadas. Falha grave das instituições financeiras na adoção e gestão de boas práticas internas de segurança com sua cliente pelo indevido acesso a seus dados e a transações financeiras por ela realizadas.

5. Dever de reparação dos danos causados à autora/apelante previsto no art. 927 do Código Civil. Confirmada a fraude praticada por terceiros e a responsabilidade objetiva do banco e da administradora de cartão de crédito quanto aos fatos, impõe-se a anulação dos contratos de empréstimos firmados e a sua condenação para restituir o autor os valores que foram indevidamente descontados de sua conta bancária e cartão de crédito.

6. Constatado no caso concreto terem agido as instituições financeiras com absoluta desconsideração e falta de respeito à situação que afligia e gerava grave desassossego à autora, vítima de fraude, inclusive porque nenhuma providência tomaram após serem notificadas da ocorrência da fraude para bloquear os cartões da consumidora, tem-se por caracterizada a ocorrência de acontecimentos que ultrapassaram a barreira dos normais dissabores que marcam a vida moderna em sociedade.

6.1 Fixação do quantum da indenização por dano moral. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir os causadores do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação aos seus causadores, quanto à coletividade.

7. Recursos conhecidos. Recurso do Banco do Brasil desprovido e recurso da autora parcialmente provido. Honorários majorados.